Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO SUJEITA À RESSALVA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMA CORTE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - ADIs 7066, 7070 E 7078. CONFORMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 3o DA LC No 190/2022 DECLARADA (TEMA 1.266). DIFERENCIAL. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. LEGITIMIDADE. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. EXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. INCIDÊNCIA. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE NOVA EXAÇÃO. COBRANÇA DA EXAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. POSSIBILIDADE. ANTERIORIDADE. REFERÊNCIA APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 3o). TÉCNICA FISCAL. DESLOCAMENTO DE CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA A OUTRO ENTE POLÍTICO. ADOÇÃO NO COMANDO NORMATIVO. AFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. AFIRMAÇÃO SUPERADA PELO ADVENTO DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM CONTROLE DE CONSTITUTCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1426271/CE (REPRESENTATIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.266). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. SOLUÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO PENDENTE DE RESOLUÇÃO. SISTEMA DE PRECEDENTES. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. IMPUTAÇÃO. CONHECIMENTO. APURAÇÃO DOS VÍCOS. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPERIOSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO COLEGIADO EMBARGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF (CPC, arts. 926 e 927; LEI No 9.868/99, ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO). EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.